Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EC 87/2015. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.093, DO STF. EFEITOS DA CONDENAÇÃO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RE. No 970.821/RS. TESE APLICÁVEL AOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILDIADE. ENUNCIADOS No 269 E 271, DA SÚMULA DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

1. O excelso Supremo Tribunal Federal julgou, em 24/02/2021, o RE. no 1.287.019, referente ao Tema 1.093 – “Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015”.

2. O Tribunal, por maioria, apreciando o Tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”.

3. A recente decisão do STF, no Julgamento do RE. no 970821/RS, em que foi fixada a tese de que – “é constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos” – não alcança as empresas que não tenham optado pelo Simples Nacional.

4. Não é possível atribuir efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança, na linha de remansosa jurisprudência há muito consolidada pelos Enunciados n.o 269 e 271, da Súmula do STF, de modo que, em caso de eventual concessão da segurança, a tutela jurisdicional haverá de se restringir à proibição de cobranças futuras do imposto em questão.

5. Apelo parcialmente provido.